Tribunal: TJBA
Processo: 8060904-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8060904-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO ANTERIOR À EC 10
3
/2019. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO O TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado preventivamente, visando a aplicação da literalidade do art. 5º, caput, da ECE n.º 26/2020, c/c o art. 1º, II, ‘a’, da LC n.º 51/1985, às aposentadorias dos Delegados de Polícia que ingressaram no serviço público em momento anterior à entrada em vigor da referida Emenda, para fixação dos proventos com base na integralidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a forma adotada pelos Impetrados para interpretar o que vem a ser integralidade remuneratória, para fins de aposentadoria especial segundo as regras da LC n.º 51/1985, com a redação que lhe foi conferida pela
LC
n.º 144/2014, para os servidores ingressos em momento anterior à vigência da
ECE n.º 26/2020 e que tenham reunido os requisitos durante a sua vigência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
julgamento de Tema 1019 da Repercussão Geral não traz em seu bojo nenhuma
menção
sobre a forma de interpretar a expressão integralidade, estando claro que a intenção dos julgadores naquele caso foi esclarecer que a aposentadoria fundamentada na
LC
n.º 51/1985 não sofre a incidência da regra geral prevista no § 3º do art. 40 da
CF/1988
, devendo prevalecer os termos da legislação complementar, com interpretação da expressão “com proventos integrais” de forma literal, sendo equivalente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

4.
A análise de todo o teor dos votos proferidos no RE 1162672/SP (Tema 1019 da Repercussão Geral) traz a certeza de que a integralidade prevista na
LC
n.º 51/1985 deve ser assegurada nos exatos termos da definição da
d
a a “proventos integrais” pela EC 41/2003, que consiste na “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria”,
na proporção de
100% (integralidade).

5.
Considerando o teor do julgamento realizado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1019), normas do art. 5º, da ECE n.º 26/2020, e da
LC
n.º 51/
1985, a interpretação que melhor se amolda ao caso em apreço é a de que a aposentadoria especial dos servidores substituídos deve ocorrer segundo a integralidade, aqui entendida como última remuneração em atividade, desde que cumpridos os requisitos etários e de tempo de contribuição ali previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “
A interpretação d
o art. 5º,
caput
, da ECE n.º 26/2020, c/c o art. 1º, II, da
LC
n.º 51/1985, para fins de aposentadoria especial dos Substituídos do Impetrante,
que tenham ingressado no serviço público em momento anterior à entrada em vigor da ECE n.º 26/2020, mas que tenham reunido os requisitos para aposentadoria durante a sua vigência,
deverá usar
o fundamento de que
a integralidade remuneratória
corresponde
à totalidade da última remuneração percebida pelo servidor enquanto em atividade, nos termos do julgamento de Tema 1019 da Repercussão Geral.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:
ECE n.º 26/2020, art. 5º, caput; LC n.º 51/1985, art. 1º, II; CF/1988, art. 40, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MI 2283 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/09/2013, DJe 23/10/2013; STF, RE 1162672, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023,DJe 25/10/2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA e em declarar prejudicado o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA